Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706145-63.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SOUSA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., MARIA DE FATIMA ARAUJO SOUSA D E S P A C H O Ciente da petição de ID n.o 70257724. Aguarde-se o julgamento, uma vez que o processo já está incluído em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador